Tribunal: TJDFT
Processo: 0702693-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO. DIREITO POTESTATIVO. INDEPENDENTEMENTE DE ACEITE E/OU EXIGÊNCIA DE QUALQUER OUTRA CONDIÇÃO. FIXAÇÃO DE ALUGUEL. USO EXCLUSIVO. VIABILIDADE. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
1. A despeito da continuidade da eventual discussão judicial quanto a outros temas comuns a ex-casal, a exemplo de obrigações alimentares e/ou inerentes à guarda de filhos, etc, o Código Civil autoriza a qualquer um dos condôminos exigir, a todo tempo, a divisão da coisa comum (art. 1.320 do CC), partilhada em acordo regularmente homologado por meio de decisão parcial de mérito.
2. Tal como ocorre com o instituto jurídico do divórcio, relativamente ao casamento, o direito de exigir a extinção do condomínio também se trata de um direito potestativo, ou seja, aquele que depende única e exclusivamente da manifestação da vontade do titular do direito, no caso de condôminos, por qualquer um deles. Essa é a exegese legal quanto ao término desse tipo de relação jurídica, aplicando-se, ainda, no que couber, as regras referentes à partilha de herança (art. 1.321 do CC).
3. Calha lembrar que o uso exclusivo de bem tido em copropriedade, por apenas um dos condôminos, de maneira indefinida, gera potencial prejuízo para o outro, na medida em que acaba por privá-lo, não apenas do uso, mas também da alienação ou qualquer utilização que contenha natureza econômica.
4. O fato de um dos ex-consortes residir no imóvel com filhos comuns não tem o condão, por si só, de afastar a obrigação de compensação pelo uso exclusivo, mormente quando houver determinação judicial referente ao pagamento de alimentos aos dependentes, cuja obrigação serve exatamente para fazer frente aos custos com moradia, alimentação, etc.
5. O instituto do direito real de habitação, que é nato do direito sucessório, não tem aplicabilidade àquele que permanece residindo no imóvel residencial comum após o divórcio.
6. Recurso não provido.